Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001892-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AURELITA OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Competência. Declínio de ofício. Facultatividade do foro da capital. Agravo Interno. Ausência de dialeticidade. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, declinou de ofício a competência para o domicílio da parte exequente, em ação movida contra o Estado. O Agravante busca a manutenção do processo na Capital, foro escolhido inicialmente. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo pode, de ofício, declarar sua incompetência em relação a foro facultativo para ações contra o Estado; e (ii) saber se o agravo interno, cujos fundamentos se dissociam da decisão agravada e da matéria principal do recurso de agravo de instrumento, deve ser conhecido ou julgado prejudicado. III. Razões de decidir 1. A escolha do foro em ações contra o Estado é facultativa ao autor, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que inclui a capital do ente federado como uma das opções. A competência territorial, em regra, é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno interposto pelo Estado não impugna especificamente os fundamentos da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tratando de matéria diversa do mérito da competência, o que revela ausência de dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 1. Agravo de Instrumento provido para reconhecer a competência do foro da capital. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É vedado ao magistrado declarar de ofício a incompetência territorial em ações movidas contra o Estado, dada a natureza relativa da competência e a facultatividade de escolha do foro ao autor, inclusive a Capital, conforme o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O agravo interno interposto contra decisão liminar, cujos fundamentos são estranhos ao objeto da decisão e do agravo de instrumento, torna-se prejudicado com o julgamento final do agravo principal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Súmula 33 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 194441, Relator: Benedito Gonçalves, Data de Publicação: 07/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001892-79.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante AURELITA OLIVEIRA DE SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DO ESTADO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora